Tribunal: TJMT
Processo: 0000712-18.2018.8.11.0053
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

0000712-18.2018.8.11.0053
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Receptação, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OSMAR FERREIRA - CPF: 023.154.349-20 (SUSCITADO), O ESTADO DE MATO GROSSO (VÍTIMA), OSMAR FERREIRA - CPF: 023.154.349-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA:

CONFLITO
NEGATIVO
DE JURISDIÇÃO – JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER E JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ –

AÇÃO PENAL PARA APURAÇÃO DE RECEPTAÇÃO OCORRIDA NO POSTO POLICIAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL [KM 340, BR 364] – LEI ESTADUAL QUE ALTEROU LIMITES ENTRE OS MUNICÍPIOS DE CUIABÁ E SANTO ANTONIO DE LEVERGER DECLARADA INCONSTITUCIONAL – LOCAL DOS FATOS PERTENCENTE A SANTO ANTONIO DE LEVERGER –
INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL DA COMPETÊNCIA PELO LUGAR DA INFRAÇÃO
– ARESTO DO TJMT
–
CONFLITO
NEGATIVO
IMPROCEDENTE.

“A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração.”
(CPP, art. 70
)

“O
sistema processual penal pátrio prevê como regra geral a competência territorial para a persecução criminal, devendo a ação penal ser intentada no local da consumação do ilícito (teoria do resultado)”.
(TJMT, 0004125-77.2015.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE
JURISDIÇÃO
No
0000712
-
18
.20
18
.8.11.00
53

-
COMARCA DE
SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER

SUSCITANTE:
JUÍZO DA
VARA
ÚNICA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER

SUSCITADO:

JUÍZO DA
3
a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Conflito de Competência suscitado pelo JUÍZO DA VARA
ÚNICA
DA COMARCA DE

SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER
em face do JUÍZO DA
3
a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
CUIABÁ
, no
Inquérito Policial no
0000
71
2
-
03.2018.811.0053 (Código 85796)
,

instaurado
em face
de
Osmar Ferreira

pela prática, e
m tese,
de receptação
– art.
180
,
d
o Código Penal
–
.

O JUÍZO DA
3
a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ argumenta que
,

“
conforme sustentando pelo Ministério Público, com base nos elementos de informação carreados nos autos, a conduta sob investigação consumou-se na comarca de Santo Antônio do
Leverger-MT
. Sendo assim, o juízo competente para presidir o feito é da comarca de Santo Antônio do Leverger-MT. Com essas considerações, com fulcro no artigo 70 do CPP, DECLINO DA COMPETÊNCIA e DETERMINO a remessa do feito ao Juízo da Comarca de Santo Antônio do Leverger-MT
.
”

(
Marcemila
Mello Reis
Penner

– juíza de Direito -
ID
10641985-fls. 127/128
)

O JUÍZO DA VARA
ÚNICA
DA COMARCA DE
SANTO ANTOÔNIO DE LEVERER
declinou competência ao considerar que

“o Posto da Polícia Rodoviária Federal não pertence à comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, e, sim, a comarca da capital”
.
Deixou de analisar o recebimento da denúncia e determinou a instauração do conflito negativo de competência

(Alexandre
Paulichi

Chiovitti
, juiz de Direito – ID 106419486-fls. 24/25)
.

Em decisão interlocutória, foi designado o JUÍZO DA VARA ÚNIA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER para resolver, em caráter provisório, toda e qualquer medida urgente (ID 107395963).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela improcedência do conflito, em parecer assim sintetizado:

“Conflito Negativo de Jurisdição. Juízo da Vara Única de Santo Antônio de Leverger x Juízo do 3a Vara Criminal de Cuiabá. Receptação. Modalidade transportar. Resolução do conflito pautada pela regra de competência territorial, a ser dirimida pelo lugar da consumação do delito
(teoria do resultado). Consumação perfectibilizada com a prisão em flagrante no Município de Santo Antônio de Leverger. Competência territorial para a persecução criminal do Juízo suscitante. Julgado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. Parecer pela improcedência.”

(Wesley Sanches Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 108087960
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

O presente conflito de jurisdição recai sobre a ação penal 713-03.2018.811.0053 (Código 85795)
na qual o Ministério Público Estadual denunciou
Osmar Ferreira
por receptação
– art.
180
do CP – (ID
106419485-
fls.
1/2
).

E
m 10
.11.
2016, o Juízo da 5a Vara Federal de Cuiabá/MT, acolhendo
manifestação [desclassificação para receptação] da Procuradoria da República em Mato Grosso (ID 106419485-fls. 104/107), declinou competência
“em favor da Justiça Estadual de Mato Grosso, Comarca de Cuiabá/MT.”
(Jeferson Schneider, juiz Federal – ID 106419485-fls. 110/113
)

Em
03.08.2017
, o JUÍZO DA
7
a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
CUIABÁ determinou a redistribuição do feito
sob a assertiva de
“que o objeto da apuração se trata de receptação, não sendo de competência desta especializada, conforme demonstrado na manifestação do Ministério Público”
e
declin
ou
competência para uma das Varas Criminais de Feitos Gerais da Comarca de Cuiabá. (Selma Rosane Santos Arruda, juíza de Direito – ID 106419485-fls. 123/124
)

Em
31.10.2017
,
o

JUÍZO DA
3
a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
[
Marcemilla
Mello Reis
Penner
– juíza de Direito] declinou competência
para o Juízo da
Comarca de Santo Antônio de Leverger.
(ID
106419485-fls. 127/128
).

Em
02
.0
7
.20
18
, a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE
SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER
ofereceu denúncia
nos seguintes termos:

“No dia 4 de março de 2015, no Km 340, da BR 364, Santo Antônio de Leverger/MT, o denunciado OSMAR FERREIRA transportava, em proveito
próprio, coisa que sabe ser produto de crime de descaminho, consistente em 100 pneus importados, de marca
Longway
.

Na atividade de fiscalização de rotina, os Policiais Rodoviários Federais abordaram o denunciado e, por conseguinte, encontraram nos reboques – placas JZC 2334 e JZC 2264 – 100 (cem) pneus de fabricação chinesa sem os documentos comprobatórios da regularidade de importação.

Consoante declaração própria, o denunciado foi contratado por agenciador para realizar o transporte dos pneus entres as cidades de Rondonópolis e Sorriso/MT, e, para tanto, receberia o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Consta no laudo pericial no 1003/2015, comprovando que os pneus são novos, fabricados na China e não possuem selo de qualidade do INMETRO (fls. 47/50).

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia OSMAR FERREIRA, como incurso nas penas do art. 180, do código Penal [...
].
”
(Henrique Schneider Neto, promotor de Justiça - ID 106419485-fls. 1/2).

Em
15
.
7
.20
18
, o JUÍZO DA VARA
ÚNICA
DA COMARCA DE
SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER
suscitou o presente conflito negativo nos seguintes termos:

“
A causa de pedir origina-se da prisão em flagrante delito, aos 04.03.2015, do requerido Osmar Ferreira, no Posto de Fiscalização da Policia Rodoviária Federal, no KM 340, da BR 364
.

[...]

Ocorre que, no presente caso, o Posto da Policia Rodoviária Federal não pertence à comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, e, sim, a comarca da capital.

Isto porque, segundo informações da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (extrato anexo), o Posto Fiscal Flávio Gomes – onde fica localizado o posto da PRF, pertence ao Município de Cuiabá-MT, sendo este o competente para análise do caso em tela.

Insta, ainda, mencionar que a Lei Estadual n.o 10.403/2016 alterou os limites deste Município de Santo Antônio de Leverger, ocasião em que o local em questão, que já pertencia ao Município de Cuiabá, como
visto
, ficou ainda mais encravado naquela Comarca.

Portanto, configurado o conflito negativo de competência, exsurge o expediente a ser utilizado.

Isto posto
, e pelo que mais consta dos autos, SUSCITO o presente conflito negativo de competência, e, DETERMINO a remessa destes presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens e as cautelas de praxe, para o conhecimento e a decisão respectiva.
”
(Alexandre
Paulichi

Chiovitti
, juiz de Direito – ID 106419486-fls. 24/25)

Pois bem.

A prisão em flagrante de
Osmar Ferreira
, por receptação,

ocorreu
no
Posto de Fiscalização da Polícia Rodoviária Federal [KM 340, BR 364]
, pois
transportava
, em proveito próprio, 100 pneus importados
[
marca
Longway
]

que sab
ia
ser produto de crime de descaminho

(ID 106419485-fls.
11)
.

O conflito de jurisdição foi instaurado pelo Juízo da Vara Única de Santo Antônio de Leverger sob o argumento de que o local dos fatos [Posto de Fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, BR 364] pertenceria ao Município de Cuiabá
,
em razão da alteração de limites
municipais
promovida pela Lei Estadual no 10.403/2016.

Ocorre que
a
referida lei estadual
foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial do TJMT, nos autos da ADI no 1005606-48.2019.8.11.0000, com tr
â
nsito em julgado em 06/11/2019
, mantendo-se, portanto, os limites municipais anteriores.

Em consulta ao site da Polícia Rodoviária Federal (disponível em
https://www.gov.br/prf/pt-br/canais-de-atendimento/unidades-prf
), verifica-se que o Posto Policial da BR 364 [KM 387], pertence ao município de Santo Antônio de Leverger.

Dispõe o art. 70 do CPP que
“a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração”
.

Nesse quadro,
“o
sistema processual penal pátrio prevê como regra geral a competência territorial para a persecução criminal, devendo a ação penal ser intentada no local da consumação do ilícito (teoria do resultado)
”
.
(N.U 0004125-77.2015.8.11.0042, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016
)

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da i. PJG
,
JULGA-SE
IMPROCEDENTE
o conflito para declarar competente o Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger para processar a ação penal no 713-03.2018.811.0053 (Código 85795).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022